Tribunal: TJDFT
Processo: 0733486-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733486-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES AGRAVADO: CLEIDNEI LOURENCO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES contra a decisão proferida nos autos da ação de reparação de danos no 0726745-80.2023.8.07.0007, mantida após embargos de declaração rejeitados, que acolheu a arguição de competência pelo réu e declinou da competência para o Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO (Id 201853890 e 204517463 – origem). Expõe que a discussão quanto aos danos originam-se de contrato de aquisição de veículo atinente a aditivo contratual, sem qualquer referência a transação imobiliária, havendo distinção entre os objetos contratuais, tornando inadequada a aplicação da competência territorial com base em contrato de compra e venda de imóvel. Discorre que o contrato aditivo constou a eleição do foro de Brasília, o que deve prevalecer sobre a regra geral de competência territorial (art. 63, CPC). Assevera que busca a reparação de irregularidades relativas a vícios ocultos no veículo objeto do aditivo contratual. Sustenta que a remessa a outro Juízo, localizado em outro Estado, promove a uma ruptura com o princípio da segurança jurídica e da autonomia contratual por desconsiderar a livre escolha do foro convencionada, sendo válida a cláusula de eleição de foro conforme Súmula 335 do STF, não sendo ainda o caso de incompetência absoluta. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de evitar a imediata remessa ao Juízo de Águas Lindas de Goiás/GO e, no mérito, o provimento do recurso para manter a competência do Juízo de origem. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. DECIDO. Inicialmente, vislumbro, em princípio, que o recurso deve ser admitido, tendo em vista que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser parcialmente deferido o efeito suspensivo pleiteado em razão da iminência de envio dos autos à Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO para processamento do feito, o que pode eventualmente ocasionar provável prática de atos processuais inúteis, desnecessários e passíveis de nulidade, caso se entenda, no julgamento de mérito do presente agravo, pela manutenção da competência do Juízo a quo. E considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo à decisão ora recorrida até o julgamento de mérito do presente agravo. Dê-se ciência, COM URGÊNCIA, ao Juízo de origem, a fim de evitar, por ora, o envio dos autos ao Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 15 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora